Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-24.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de ameaça (CP, art. 147) no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, com quem teve dois filhos e manteve relacionamento por cerca de seis anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos de autoria e materialidade dos crimes de ameaça; (ii) afastar ou diminuir o valor da indenização por danos morais decorrentes da violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente relevante em casos de violência doméstica, foi coerente e corroborada pelo próprio interrogatório do réu, que confirmou as ameaças.
4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a manifestação idônea de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização ou intenção de execução.
5. A intimidação da vítima foi demonstrada pela lavratura de ocorrência policial e pelo pedido de medidas protetivas, evidenciando a tipicidade material da conduta.
6. A conduta do réu, em estado de embriaguez, não afasta a imputabilidade penal (CP, art. 28, II).
7. A indenização por danos morais é cabível nos termos do Tema no 983 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a manifestação idônea de mal injusto e grave, independentemente da intenção de execução. 3. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa) e sua reparação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a observação do grau de culpa, da extensão do dano sofrido, da capacidade econômica das partes e da finalidade compensatória, pedagógica e penalizante da medida.